Tribunal: TJES
Processo: 5000800-91.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000800-91.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOJAS RIACHUELO SA e outros
RECORRIDO: PATRICK RANGEL RAMPINELLI
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA.

DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DO ENVIO DE BOLETO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA RECORRENTE. NÃO REALIZOU A ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO CONSUMIDOR ANTES DE EFETUAR A REATIVAÇÃO DO CARTÃO DA LOJA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por PATRICK RANGEL RAMPINELLI em face de LOJAS RIACHUELO SA, MIDWAY S.A.- CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. Narra o autor, em síntese, que em 10/02/2021, compareceu a loja da Requerida, oportunidade em que decidiu adquirir roupas para o seu filho e, ao se encontrar no caixa para efetuar o pagamento, fora verificado pela atendente que o autor já possuía cartão junto a empresa, o qual, caso fosse reativado, poderia o débito ser parcelado em 5 vezes, logo, sendo escolhida a referida opção pelo autor. Informa, ainda, que perguntou como seria realizada a cobrança, sendo esclarecido que se daria por boleto encaminhado para o seu endereço, porém, não chegando qualquer cobrança, tendo o autor esquecido da data de pagamento.

Sustenta que, passado um tempo, recebeu pelos Correios uma carta de cobrança do SERASA, referente a dívida existente junto a requerida, entrando em contato imediatamente com a loja a fim de solicitar o envio do boleto para pagamento, o que não foi possível, haja vista a solicitação da requerida quanto a necessidade de identificação do número do cartão, o que não era de conhecimento do autor, uma vez que alega não ter o recebido ou as cobranças pertinentes ao mesmo. Requereu, liminarmente, a retirada do seu nome dos cadastros do SPC (serviço de proteção ao crédito) e SERASA; bem como a condenação das requeridas à indenização reparadora de danos morais e que as Requeridas enviem uma forma do autor pagar o que deve.

Em sede de contestação (ID. 2395599), as requeridas sustentaram que a negativação é devida pela ausência de pagamento pelo requerente, sendo culpa exclusiva do consumidor, bem como a inexistência de dano moral a ser reparado, ante a não comprovação do prejuízo sofrido pela parte autora. Alegaram que os fatos se deram em razão da necessidade de uma atualização cadastral presencial, o que não foi feito pelo autor, motivo pelo qual o boleto de quitação do débito não pôde ser enviado corretamente, ressaltando que o autor não informou o seu endereço correto e completo quando do cadastro, tampouco realizou o pagamento das faturas do cartão de crédito. Pleitearam pela improcedência da ação.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 2395617), que assim resolveu a lide:

Ante o exposto, JULGO PARCIAL PROCEDENTE o pedido inicial e, via de consequência, CONDENO as requeridas na obrigação de fazer consistente no envio dos boletos bancários para pagamento da dívida objeto da demanda, a qual reconheço no montante total de R$206,70 (duzentos e seis reais e setenta centavos), sem a incidência de juros ou correção monetária, os quais deverão ser expedidos em prazo razoável para pagamento, o que, desde já, determino que se dê no prazo mínimo de 20 (vinte) dias a contar da publicação, facultando as requeridas a possibilidade de juntada dos mesmos aos autos.

Ainda, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais e CONDENO as requeridas, solidariamente, ao pagamento do valor de R$2.000,00 (dois mil reais). Juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, em conformidade com o RE 870942 - STF - julgado em 20/11/2017, a partir do presente arbitramento, em conformidade com a súmula 362 do STJ.

Irresignadas, as requeridas interpuseram Recurso Inominado (ID. 2395620). Em suas razões, alegam a legalidade da negativação do autor e a inexistência de falha na prestação de seus serviços, tendo em vista que a negativação se deu por culpa exclusiva do consumidor. Pleiteiam pela reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Analisando detidamente os autos, entendo que a r. sentença guerreada merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

Em que pese a alegação do recorrente de que não houve falha na prestação de seus serviços, entendo que esta não merece prosperar. Isto porque, ao realizar a reativação do cartão do autor, a recorrente deveria ter providenciado a atualização dos dados cadastrais do cliente, sobretudo considerando-se que o cartão estava há anos sem ser utilizado.

Portanto, coaduno com o entendimento do juízo de primeiro grau, que bem destacou:

Porém, quanto à alegação das requeridas sobre a ausência de informações complementares no cadastro do autor, para fins de encaminhamento das correspondências para sua residência, entendo que não deve prosperar, uma vez que, pelas provas juntadas aos autos, não é possível verificar que o envio dos boletos tenha se dado exclusivamente em razão da ausência de atualização do endereço do autor, haja vista o êxito da carta de cobrança enviada pelo SPC/Serasa, a qual resultou no contato do autor com a 1ª requerida para esclarecer os fatos objeto da demanda.

Aliás, ainda que a ausência de envio de correspondência tenha de fato se dado pela inconsistência das informações de endereço, entendo que houve a falha na prestação de serviço pelas requeridas pois, quando da ativação do cartão de crédito do autor, o qual sequer tinha em posse no momento do restabelecimento do serviço, deveriam as mesmas terem diligenciado no sentido de atualizar informações de seu sistema, a fim de se evitar o imbróglio da presente.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.